Tribunal: STF
Processo: AI 308273
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Em se tratando de recurso extraordinário que exige o prequestionamento
como requisito constitucional, qualquer questão objeto dele, inclusive de ordem
pública, tem de ser prequestionada (súmulas 282 e 356).
- Inexistência no caso de ofensa à Constituição por falta de prestação
jurisdicional ou por falta de fundamentação dos acórdãos recorridos.
- O recurso extraordinário não é cabível para reexame de prova (súmula
279), nem para o exame da valorização da prova, matéria esta que exige o exame prévio
da legislação infraconstitucional, caracterizando-se, assim, sua alegação como de
ofensa indireta ou reflexa à Carta Magna, o que não dá margem ao cabimento do recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.